Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723259-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA, KESSIA ROSELY DOS SANTOS NOBRE DA SILVA AGRAVADO: SIRLENE GOMES VIEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Elielson Alves da Silva e Kessia Rosely dos Santos Nobre da Silva contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos embargantes por deserção (ID 72936791). Nas razões recursais, aludem existir contradição na decisão embargada porque, anteriormente ao despacho de ID 72810520, teria juntado o comprovante de pagamento do preparo e “quem juntou a petição e fez todo procedimento processual fora o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal”. Sustentam que “o r. Despacho contradiz a petição de juntada, (caput e §4o do art. 1.007 do CPC) do comprovante de pagamento das custas colacionada pelo Departamento de Custas, (8o andar, BL. “B” do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – TJDFT) antes de qualquer manifestação contrária deste respeitoso Gabinete”. Apontam ter sido o despacho de ID 72810520 proferido às 14h38 ao passo que a juntada das custas ocorreu em momento anterior, às 13h32, de modo a incidir o princípio da irretroatividade e, nessa medida, considerar ter recolhido o preparo tempestivamente. Ao final, requerem: a) que seja recebido acolhido os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir a contradição apontada, para fim de sanar a decisão vergastada, por força do PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE (art. 5o, LX da CF, boa-fé, art. 422/CC e art. 5odo CPC) logo a r. decisão, não deve retroagir para prejudicar e a interlocutória de piso combatida no AGI afronta o ACÓRDÃO exarado, cujo de relatoria desta nobre Desembargadora; b) que seja suscitado o juízo de retração, reconsideração da r. decisão combatida, a fim de garantir o direito e fortalecer o judiciário, para que se evite prejuízos ainda maiores irreparáveis ou de difícil reparação ao embargante; que “o comprovante das custas já fora juntado, conforme ID 72814521”. É o relato do necessário. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Relativamente ao vício da contradição elencado no art. 1.022 do CPC, anota-se versar tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O ato judicial fica carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Não se identifica quando ocorre eventual dissonância com o entendimento da parte recorrente, com outros julgados, especialmente quando não qualificados, ou na hipótese de alterar o entendimento externado na sentença. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior[1], in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado" (STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Idêntica linha de raciocínio segue o processualista Zulmar Duarte (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.569), ad litteris: A contradição se apresenta na situação em que diferentes trechos da decisão não se conciliam em um só entendimento. As assertivas ou conclusões da decisão são incoerentes entre si. (...) A contradição que justifica os embargos declaratórios é aquela constante da decisão, nas suas diferentes partes constituintes. O fato da decisão ser contraditória com decisões anteriormente proferidas no processo, outros atos do processo ou provas produzidas no processo não justifica o cabimento dos embargos, pois estes têm relação com a higidez da decisão em si considerada, não sendo a via própria ao ataque da decisão por outros erros de procedimento ou julgamento. Noutras palavras, o paradigma para verificação da contradição são seus próprios termos, a relação de contrariedade entre trechos desse compósito e não com outros atos do processo. No ponto, observa-se que os embargantes apontam contradição na decisão que reconheceu a deserção do agravo de instrumento interposto. Todavia, não se identifica o apontado vício na decisão embargada, que realizou adequada análise da situação apresentada, especialmente que não houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e o recolhimento realizado não observou a dobra prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, conforme trecho a seguir reproduzido, ad litteris: O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 10/6/2025. O preparo juntado ao ID 72814521 data de 12/6/2025. Conforme Comprovante de Pagamento de Custas, o pagamento, via pix, ocorreu no dia 12/6/2025, às 13h32. Logo, não houve recolhimento no ato de interposição do recurso. O despacho ao ID 72810520 registrou que, não comprovado o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da sua interposição, o recolhimento deve ser em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Entretanto, os agravantes se limitaram a informar que não teriam recolhido o preparo (ID 72897791), in verbis: ELIELSON ALVES DA SILVA E KESSIA ROSELY DOS SANTOS NOBRE DA SILVA, ambos já devidamente qualificados nos autos do presente processo, vem perante a Ínclita Julgadora relatora, em decorrência do r. Despacho, ID 72810520 demonstrar que o comprovante das custas já fora juntado, conforme ID 72814521. Assim, evidencia-se a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, mesmo devidamente intimados, os agravantes não efetuaram o recolhimento em dobro. Anota-se, ainda, que a manifestação dos agravantes ao ID 72897791 representa preclusão lógica e consumativa para a complementação do preparo, conforme exegese do art. 218, § 4o, do CPC. Inclusive, o § 5o do art. 1.007 do CPC veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4o do referido dispositivo legal. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em face da sua deserção. Com efeito, o preparo recursal é previsto como pressuposto processual no art. 1.007 do CPC, de modo que sua não satisfação pela parte recorrente que não esteja legalmente dispensada do recolhimento, não seja beneficiária da justiça gratuita ou requerente desse beneplácito, constitui pressuposto intransponível à apreciação do mérito recursal, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC. Conclui-se, portanto, que os temas apontados nos aclaratórios foram devidamente analisados na decisão embargada, ressaltando-se ser entendimento pacífico no âmbito do STJ “que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicado” (AgInt no AREsp n. 2.202.801/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Dessa forma, em que pese alegar vício na decisão, os embargantes demonstram apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento exposto na decisão embargada. Logo, é inequívoca a intenção da parte de rejulgamento. Contudo, pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2282.